Tribunal: TJDFT
Processo: 0719689-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719689-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CRIXA-CONDOMINIO I REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA CRISTINA QUEIROZ DURAES AGRAVADO: IONAIDE DA SILVA RODRIGUES SALES, EDINEI CIPRIANO DE SALES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO CRIXA – CONDOMÍNIO I em face de despacho proferido pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que intimou o agravante para emendar a petição inicial. Preparo recolhido nos ID 46937164 e 16937169. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, o agravante manifesta-se no ID 47443676 alegando o necessário conhecimento tendo em vista que a determinação de emenda exigiu a retirada das prestações vincendas do pedido. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Com efeito, observa-se que o despacho agravado limitou-se a intimar os agravantes para emendar a petição inicial. Transcrevo conforme ID 156536277 dos autos principais: 2. Todavia, persistindo interesse no prosseguimento do feito no Juízo Comum (Vara Cível) desta Circunscrição Judiciária, mediante devida fundamentação, intime-se o exequente para emendar a petição inicial, no sentido de indicar expressamente todos os elementos exigidos pelo art. 319, inciso II c/c art. 771, parágrafo único, todos do CPC/2015. Deverá, portanto, fazer constar no preâmbulo inaugural a qualificação completa da síndica do condomínio, além (se conhecidos e existentes) dos endereços eletrônicos da parte exequente e dos executados. 3. Traga a cópia completa da ata de assembleia que elegeu a indigitada síndica do condomínio, eis que o documento de ID 156534897 (pág. 3) se mostra incompleto. 4. Providencie a juntada da ata de assembleia do condomínio referente à cobrança mensal da quantia de R$80,00, nos termos do art. 798, I, “a”, do CPC. 5. Da mesma forma, incumbe ao exequente comprovar o valor mensal da despesa com água e incluída na cobrança do boleto bancário, a fim de demonstrar a sua regularidade. 6. Cumpre à parte credora apresentar nova planilha de débito, de acordo com tabela obtida no programa de atualização e disponibilizado no sítio eletrônico do TJDFT, que contemple o débito perseguido nos autos, a fim de facilitar o contraditório e a exata compreensão da sua regularidade pelo Juízo. 7. Por derradeiro, advirto a nobre patrona que o débito exequendo apontado no rol dos pedidos se mostra divergente daquele atribuído como valor da causa e, inclusive, cadastrado junto ao sistema PJE, portanto, retifique a parte exequente o valor dado à causa, nos termos do art. 292, I, do CPC, por se tratar de ação de execução de título extrajudicial, o que torna inaplicável o disposto no art. 292, § 2o, CPC. Aliás, a guia de custas processuais (ID 156533438) aponta um outro valor igualmente divergente, sem o menor fundamento legal. Assim, necessário retificar o valor dado à causa, atentando-se aos termos dos artigos 292, I, e 771, parágrafo único, ambos do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento (inclusive por meio de nova exordial) dessas determinações (ou desistência para ajuizamento da ação no Juizado Especial Cível), sob pena de indeferimento da inicial. Nesse sentido, a decisão agravada sequer possui conteúdo decisório capaz de desafiar o presente agravo de instrumento. Saliento que a decisão agravada não deferiu, indeferiu, concedeu ou rejeitou qualquer pedido feito pelos agravantes e apenas a ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição do presente agravo. Decisão que simplesmente intima a parte não possui conteúdo decisório. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. ATO DO DIRETOR DE SECRETARIA. IRRECORRIBILIDADE. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. A parte Agravante manejou agravo de instrumento contra Certidão lavrada por Diretor de Secretaria com o seguinte conteúdo: "Nos termos da Portaria no 02/2013 deste Juízo, fica a parte ré/devedora intimada para que efetue o pagamento do montante da condenação, devidamente corrigido, no prazo de 15 dias, observando-se os termos do art. 475-J do CPC (multa de 10% e novos honorários, em caso de inércia)". Opostos Embargos de Declaração, o ilustre Magistrado da vara proferiu a seguinte decisão interlocutória: "Nada a prover, visto que [...] não consta decisão ou sentença". 3. Nesse contexto, constatando-se que o agravante insurge-se contra ato meramente ordinatório sem qualquer cunho decisório, exarado pela própria Serventia do Juízo (CPC, art. 162, §4o), de acordo com os arts. 522, caput, e 504, ambos do CPC, o precitado ato ordinatório não desafia a interposição de agravo de instrumento ou de qualquer outro recurso, tratando-se de ato processual irrecorrível. 4. Agravo Regimental não provido. (Acórdão n.924496, 20150020129577AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2016, Publicado no DJE: 07/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Apesar da alegação do agravante sobre a determinação de retirada das parcelas vincendas, o próprio Juízo Agravado esclarece a inexistência de tal determinação em despacho posterior de ID 159484822, transcrevo: Com o devido respeito, mas a(o) patrona(o) do exequente necessita ler com mais acuidade os despachos proferidos pelo juízo. Em nenhum momento, houve menção de proibição de cobrança de valores vencidos no decorrer da tramitação do feito, até porque tal questão se acha decidida (de vinculação obrigatória - art. 927, III, do CPC) no IRDR 14: "Tese(s) Firmada(s): No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético". Ora, apenas e tão somente se determinou a RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA para se atentar ao disposto no art. 292, inciso I, do CPC, por se tratar de ação de execução de título extrajudicial, o que torna inaplicável o disposto no art. 292, § 2o, CPC. Desta forma, agiu incorretamente a parte exequente ao interpor Agravo de Instrumento com dispêndio de recursos do condomínio, sem a menor necessidade. Logo, sequer há o que retratar-se por não haver determinação judicial impedindo a cobrança de valores vencidos no decorrer da tramitação da execução, em conformidade com o art. 323 do CPC. Por outro lado, as faturas de água acostadas aos autos não guardam correlação com os valores declinados no ID 159481595 (pág. 5), o que continua a gerar incongruência em relação aos valores mensais exigidos nos autos. Em suma, restam pendentes de cumprimento os itens 5 e 7 do despacho de emenda. Desse modo, aguarde-se o transcurso do prazo anteriormente concedido à parte exequente nos termos do despacho de ID 156536277. Em caso de omissão, venham os autos conclusos. Considerando a ausência da determinação de retirada dos valores, sequer é possível verificar o interesse processual. Portanto, seja pela ausência de conteúdo decisório, seja pela ausência de interesse inadmissível o presente recurso. Além disso, em consulta processual, verifica-se que o feito fora sentenciado. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a irrecorribilidade da decisão não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Nesse contexto, tenho que a interposição de Agravo de Instrumento, na hipótese dos autos, afigura-se como via processual inadequada, não sendo possível seu saneamento. Assim, não merece conhecimento o presente recurso por se configurar inadmissível seja pela falta de conteúdo decisório do decisium agravado, seja pela ausência de interesse. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 2 de junho de 2023 16:48:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador